Tribunal: CARF
Processo: 10783.721619/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721619/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.574 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente
no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Apurando-se crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o
contribuinte deve retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de
Ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721619/2012-97
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721619/2012-97

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida com as devidas adições:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento no 04699.64810.200112.1.1.09-
5806, relativo a COFINS NÃO CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, do 4o trimestre de
2010.
O Pedido foi negado por duplicidade, tendo como base legal o Parágrafo 7o do art. 21,
parágrafo 2o do art. 28 e parágrafo 3o do art. 29-C da IN 900 de 2008 e alterações
posteriores.
A interessada foi cientificada em 01/06/2012 (fl. 27) e apresentou manifestação de
inconformidade em 20/06/2012 alegando em síntese:
Não se tratam de pedidos em duplicidade, porque os créditos pleiteados nos novos
pedidos de ressarcimento não foram objeto dos pedidos anteriores, tratam de créditos
apurados extemporâneamente;
A legislação invocada não impede o pedido do direito de crédito, mesmo após ter
efetuado pedido de ressarcimento referente ao mesmo período, desde que não se refira
ao mesmo valor;
Os DACON retificadores apresentados antes do envio do Pedido de Ressarcimento em
tela, demonstram que não se referem ao mesmo valor, isto é que se referem a créditos
extemporâneos;
Não há vedação a pedidos complementares de novos créditos apurados;
O contribuinte está por pleitear créditos oriundos de cada trimestre-calendário, sendo os
montantes compostos pelo saldo dos créditos extemporâneos apurados no período;
O único impeditivo seria o decurso do prazo decadencial de 5 anos a partir do final do
trimestre a que se refere o crédito pleiteado.

Em 08/05/2013, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. Apurando-se
crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o contribuinte deve
retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de Ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 30/05/2013, consoante Termo de ciência por decurso de
prazo constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário,
tempestivo, em 14/06/2013, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual
irresigna-se com a decisão prolatada, e reprisa as alegações da manifestação de inconformidade,
além de aduzir que o pedido de ressarcimento original do trimestre já havia sido analisado e
decidido quando do protocolo do pedido de ressarcimento do crédito extemporâneo ora tratado.
Por fim, requer a procedência do Recurso Voluntário, para o fim de que seja reformada a decisão
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721619/2012-97

de primeiro grau, determinando o regular processamento do pedido de ressarcimento do crédito
extemporâneo apurado.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
As alegações trazidas em sede de recurso voluntário são basicamente as mesmas
da manifestação de inconformidade, exceto pela adução de que o pedido de ressarcimento
original do trimestre já havia sido analisado e decidido quando do protocolo do pedido de
ressarcimento do crédito extemporâneo ora tratado. Nada obstante, tal alegação é preclusa, por
não ser ofertada quando da manifestação de inconformidade, e nesse particular não pode ser
agora apreciada, sob pena de supressão de instância.
Nesse contexto, vale a pena reproduzir excerto da decisão recorrida, que adoto,
nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF, pelo seu didatismo:
A interessada pleiteou por meio da DCOMP no 42292.84007.110211.1.1.09-3951
direito creditório relativo a COFINS NÃO CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, relativo
ao 4o trimestre de 2010, no valor de R$ 4.392.640,86.
Posteriormente, em 20/01/2012, a interessada apresentou novo pedido relativo ao
mesmo período de apuração no valor de R$ 425.858,89.
A interessada foi intimada em 06/03/2012 a cancelar o pedido em duplicidade e a
retificar o primeiro pedido efetuado (fls. 24/25), mas não efetuou tal retificação, assim
foi emitido o despacho decisório de indeferimento do PER, cuja ciência foi efetuada em
01/06/2012.
O contribuinte alega que se trata de pedido de crédito extemporâneo e que a legislação
invocada não impede o pedido complementar do direito de crédito, sendo que o único
impedimento seria o decurso do prazo de cinco anos.
Não tem razão a interessada.
O §14 do art. 74 da Lei no 9.430/96 que trata da compensação, restituição e
ressarcimento dispõe que:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A SRF disciplinou o art. 74 por meio da IN900/2008.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721619/2012-97

A base legal citada na intimação e no despacho decisório demonstra que há
impedimento que o pedido seja parcial, conforme é possível inferir da leitura do art. 28,
§2o da IN 900/2008:
Art. 28 O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de
2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação. (negritado)
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, já que conforme art. 28 §2o da IN 900/2008 o pedido
deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre liquido das utilizações
por desconto ou compensação.
Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
O procedimento correto seria se identificado créditos não incluídos no DACON, a
interessada deveria retificar as declarações apresentadas, inclusive o pedido de
ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e as limitações do art. 76 e
seguintes da IN 900/2008.

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital